Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-11.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701063-11.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE JESUS ALVES PEREIRA CAMARA JUNIOR APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 58861092). O recurso já foi julgado, conforme acórdão de ID 63030365. Após o julgamento, o apelante apresentou petição com proposta de acordo para pagamento do valor por ele devido e requereu a intimação da apelada para que se manifeste acerca da transação ofertada (ID 65224054 e 65224055). Intimada, a apelada informou “que as partes estão em tratativas de acordo” e requereu “a suspensão dos autos por 30 (trinta) dias” (ID 66064432). É o relatório. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 dias para tentativa de acordo entre as partes, com fundamento no art. 3o, §3o, do CPC. Decorrido ou prazo ou apresentada manifestação de qualquer das partes, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)